Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733544-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE FERREIRA GOMES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Da análise dos autos de referência, verifica-se que, ao contrário do afirmado pela agravante, o benefício da gratuidade judiciária não lhe foi concedido. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator